Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LETÍCIA BORTOLINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Publico e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE PÚBLICO — ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO — ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.
Não é admissível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, quando o denunciante pretende eximir-se do dever de indenizar ao atribuir a culpa a terceiro pelo evento danoso. Também, não cabe quando é apresentado fundamento novo diverso da lide principal.
Recurso não provido.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça